Tribunal: TJDFT
Processo: 0728473-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONDENADA QUE CUMPRIA PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.106. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.925.861/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica (tema 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".

2. Se no curso do cumprimento de penas restritivas de direitos pela embargante sobreveio condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o art. 181 da LEP determina a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Não se trata, portanto, de hipótese em que admitido o cumprimento simultâneo das penas.
2.1. A situação demonstra total falta de compromisso do condenado para com as penas alternativas, que objetivam evitar o encarceramento, motivo pelo qual se autoriza a reconversão.
3. Recurso conhecido e não provido.